Tribunal: TJMT
Processo: 1001235-14.2020.8.11.0030
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001235-14.2020.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELZA DA SILVA PEREIRA - CPF: 801.848.471-68 (RECORRENTE), DAVID OTERO DE SOUZA - CPF: 036.866.421-07 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001235-14.2020.8.11.0030

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nobres/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Elza da Silva Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. UNIDADE CONSUMIDORA INSTALADA NA ZONA RURAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE PERDUROU DE 06.10.2020 a 09.10.2020. DEMORA QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO RAZOÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Na inicial a Autora aduz que é titular da UC 6/738859-8, instalada em sua propriedade rural, situada na Estrada do Pindura, s/n, Zeni Porto de Areia, Sítio Nova Esperança em Nobres, bem como afirmou e comprovou que ficou sem o fornecimento de energia elétrica pelo período de 06.10.2020 09.10.2020, tendo sido apresentado protocolos de reclamação junto a concessionária de energia elétrica e depoimento de testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento que confirmaram os fatos narrados na inicial. A Requerida, por sua vez, sustenta a inexistência de interrupção no fornecimento da energia, não havendo dano moral a ser indenizado.

3. A teor do disposto no artigo 176, II, da Resolução 414/2010, da ANEEL, em se tratando de UC localizada na zona rural, como é o caso em análise, a concessionária do serviço publico deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

4. Restando evidenciado nos autos, que a falta de energia elétrica no local ultrapassou o limite do razoável, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Pois bem, verifico que, resta comprovado nos autos a interrupção do fornecimento de energia na residência da parte autora,
corroborado por testemunha em audiência de instrução
, e ainda, tentativa de solução administrativa. Desta feita, evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. Destaco que a responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo a Energisa se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante. Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço por parte da reclamada. A energia elétrica é considerada, nos dias atuais, um bem essencial e a suspensão no fornecimento provoca dano moral ipso facto, pois o abalo psíquico supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro. A agência nacional de energia elétrica regulou o setor através da Resolução 414/2010 que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica em seu artigo 176 dispõe sobre os prazos: Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente: I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;
II - 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;
III - 4 (quatro) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; e IV - 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área rural. § 1o Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe, conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente.”.

6. Não merece reparos o quantum indenizatório, pois fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelos demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

7.
A sentença que condenou a Recorrente pagar a quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021